Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICAS. CUSTEIO. MEDIDA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A despeito da agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível (sequelas ou mesmo óbito) mediante a comprovação, via declaração médica, da necessidade emergencial da realização da cirurgia, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência e afastamento do prazo de carência, na forma do art. 300 do CPC e do art. 35-C da Lei 9.656/1998. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1244387, 07018499620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e desprovido.